Tribunal: TJSP
Processo: 0011535-89.2011.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Ação acidentária procedente.
CONVERSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PREVIDENCIÁRIO PARA ESPÉCIE ACIDENTÁRIA E CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. Lesões no punho direito. Incapacidade parcial e permanente demonstrada. Nexo de causalidade comprovado. Prova pericial contundente. Benefício devido.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
DATA DE INÍCIO DO

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Ação acidentária procedente.
CONVERSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PREVIDENCIÁRIO PARA ESPÉCIE ACIDENTÁRIA E CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. Lesões no punho direito. Incapacidade parcial e permanente demonstrada. Nexo de causalidade comprovado. Prova pericial contundente. Benefício devido.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílio por incapacidade temporária. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91. Entendimento firmado pelo C. STJ, em julgamento dos REsps 1.729.555/SP e 1.786.736/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 862).
Suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de auxílio por incapacidade temporária relacionado às mesmas sequelas (artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99).
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A partir da vigência da EC 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual e base de cálculo da verba honorária ocorrerá na fase de liquidação. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015. Questão submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.105), sem determinação de suspensão dos processos.
REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO EM PARTE.